Tribunal: STF
Processo: RE 455956
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. CONSTITUCIONALIDADE. 




1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 393.946, da relatoria do ministro Carlos Velloso, reconheceu a constitucionalidade do art. 31 da Lei 8.212/1991, com a redação da Lei 9.711/1998. Dispositivo que obriga empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra a reter 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços a título de contribuição previdenciária. 




2. Agravo regimental desprovido.